Tribunal: TJDFT
Processo: 0717703-46.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. RESCISÃO. UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ART. 13, § ÚNICO, II, LEI N° 9.656/1998. MIGRAÇÃO. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado sobre a responsabilidade solidária entre as várias cooperativas de saúde integrantes do mesmo grupo, tendo em vista que a marca utilizada pelas cooperativas é a mesma.
1.1. No caso em análise, é o entendimento prevalente nesta Corte é que existe solidariedade entre as pessoas jurídicas que utilizam a marca UNIMED, seja porque suas atividades estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, como por causa dos indícios da formação de grupo econômico:
2. A ANS e o CONSU, em sua resolução, asseguraram a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo.
3. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência.
3.1. No caso específico, havido o cancelamento do plano coletivo houve a migração da beneficiária ao plano de saúde familiar, sem novos prazos de carência.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4.1. No caso, o cancelamento do plano de saúde e a migração da beneficiária ao novo plano de saúde sem comunicação prévia causaram apenas aborrecimentos à autora, impossibilitando o reconhecimento de abalo moral que alega ter sofrido.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida.